Tribunal: STF
Processo: ARE 1549045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Ref. à Petição 159.688/2025): 



    Trata-se de petição (eDOC 487) por meio da qual Pericles Pinheiro, corréu na mesma ação penal a qual responde o ora agravante, requer, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos benefícios do Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Ministério Público Federal a Igor Comunale Silva.



    É o relatório. Decido. 



    Não conheço do pleito ora formulado. 



    Com efeito, consta dos autos que o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A, caput, do CPP, bem como dos pressupostos fixados no HC 185.913/DF, com relação a Igor Comunale Silva, oportunizando à defesa a apresentação dos documentos exigidos para o início do procedimento extrajudicial relativo ao Acordo de Não Persecução Penal (eDOC 471).



    Contudo, no que concerne ao requerimento apresentado pelo corréu Pericles Pinheiro (eDOC 476), o e. Procurador-Geral da República consignou o seguinte (eDOC 485):



    No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, em 18.9.2024, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o cabimento do acordo de não persecução em processos iniciados antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019:



    [...]



    Na tese de julgamento, o colegiado fixou ser cabível oferecimento de acordo de não persecução penal nas ações penais em andamento, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação.



    Na espécie, a condenação de Péricles Pinheiro tornou-se irrecorrível no dia 29.4.2025, após o não conhecimento do agravo em recurso especial por ele interposto. A petição na qual o réu manifestou interesse na celebração de acordo de não persecução penal, contudo, foi protocolada meses depois, em 26.9.2025 – e juntada aos autos de recurso interposto somente pelo corréu Igor Comunale – revelando-se, assim, intempestiva e, consequentemente, incapaz de afastar o óbice consistente na definitividade de sua condenação. 



    Contexto que diverge daquele envolvendo Igor Comunale Silva, que, ao tempo adequado, interpôs o agravo em recurso extraordinário em trâmite nessa Corte, viabilizando as tratativas para a concessão do benefício.



    A manifestação é pela impossibilidade de celebração do acordo de não persecução penal com Péricles Pinheiro, tendo em vista que o pedido foi formulado após o trânsito em julgado da condenação.



    Assim, diferentemente do ora agravante, não consta que o peticionante tenha interposto recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, ajuizando apenas recurso especial, cuja decisão final transitou em julgado em 29.4.2025.



    Desse modo, de acordo com as teses firmadas no julgamento do HC 185.913/DF, o Supremo Tribunal Federal determinou que seria cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação imposta. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, c/c art. 12, III, da Lei 8.137/1990). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, é inviável a possibilidade de ANPP (HC 185913, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/9/2024). 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



    (HC 255.456-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.06.2025 - grifei)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Crime militar. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido realizado após o trânsito em julgado. Impossibilidade. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento”. 



    (RHC 256.353-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.6.2025 - grifei)



    A propositura do acordo, portanto, foi analisada e recusada pelo Ministério Público ante o não preenchimento dos requisitos para tanto, o que não pode ser modificado por esta Corte Suprema, haja vista que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021 – grifei). 



    Por fim, ressalto que o fato de o peticionante ser corréu do ora agravante na mesma ação penal não o coloca na mesma situação fática, já que ainda não houve o trânsito em julgado para este último. Por oportuno, destaca-se que, em situação análoga, o eminente Ministro Gilmar Mendes salientou que, “Embora o requerente tenha sido condenado pela mesma sentença (...), há clara distinção fática entre ambos: o primeiro solicitou a oferta de ANPP em seu processo antes do trânsito em julgado, enquanto o segundo não o fez” (HC 258.383/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 08.08.2025). 



    Nesse contexto, nada há a prover, sem prejuízo da faculdade prevista à parte no § 14 do art. 28-A, do Código de Processo Penal.



    Observe-se a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, anteriormente determinada (eDOC 473).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente